Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-87.2018.8.11.0026
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000383-87.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARGEMIRO INACIO DE LIMA - CPF: 040.448.071-32 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES GAZZI - CPF: 038.355.001-71 (APELANTE), WILLEN SALES CAMPOS - CPF: 057.843.251-08 (APELANTE), DANIEL LEANDRO DA SILVA - CPF: 052.301.621-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 172.640.061-15 (VÍTIMA), CLAUDINESIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 947.598.121-72 (VÍTIMA), Creuza Maria Santos de Oliveira (VÍTIMA), CREUZA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II ART. 180, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – PENA DE 01 MÊS E 05 DIAS DE DETENÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ART. 109, INCISO VI DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – TERCEIRO E QUARTO APELANTES – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS TRAUMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – TERCEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quando transcorrido prazo superior àquele previsto legalmente entre o recebimento da denúncia (19/02/2018) e a publicação da sentença condenatória (13/07/2023), considerando a pena em concreto aplicada aos apelantes (01 mês e 05 dias de detenção), nos termos dos artigos 109, inciso VI, 110, §1º, e 114, inciso II, do Código Penal.

A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que ultrapassam os limites do tipo penal, como os traumas psicológicos causados às vítimas, que necessitaram de tratamento médico e uso de medicamentos controlados em decorrência do delito, devidamente comprovados nos autos.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) não restou comprovada nos autos, pois, conforme documentação acostada, o agente era maior de 21 anos na data do fato.

Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento de pena quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willen Sales Campos
,
Daniel Leandro da Silva
,
Argemiro Inacio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos nº 0000383-87.2018.8.11.0026 que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
Daniel Leandro da Silva
e
Willen Sales Campos
nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, às penas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, e
Daniel Leandro da Silva
também nas penas do
artigo 12 da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

A sentença ainda condenou
Argemiro Inacio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
nas sanções do
artigo 180, § 3º, do Código Penal
, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (sentença – Id. 264228841).

Nas razões recursais, a defesa argumenta preliminarmente pela extinção da punibilidade de
Argemiro Inacio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
em razão da prescrição retroativa do crime de receptação culposa, visto que entre o recebimento da denúncia (19/02/2018) e a prolação da sentença (13/07/2023) decorreu prazo superior a 03 (três) anos.

No mérito, sustenta que a pena-base aplicada aos apelantes
Willen Sales Campos
e
Daniel Leandro da Silva
deve ser reduzida ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime foram valoradas de forma indevida, uma vez que o trauma psicológico suportado pelas vítimas não foi comprovado por laudos ou receituários médicos. Além disso, aponta que o emprego de arma de fogo, utilizado como circunstância negativa na primeira fase, já qualifica o crime.

Aduz ainda que não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de
Willen
, que na data do fato contava com menos de 21 anos de idade, conforme certidão de nascimento constante dos autos.

Por fim, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para todos os apelantes, argumentando que a fixação do regime fechado para
Willen
e
Daniel
e do regime semiaberto para
Argemiro
e
Fabiano
são incompatíveis com as penas aplicadas e carecem de fundamentação idônea (Id. 264228849).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação aos apelantes
Argemiro Inácio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, e o reconhecimento da atenuante da pena prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade) em favor de
Willen Sales Campos
. Requereu a manutenção da sentença no tocante às circunstâncias judiciais, notadamente a circunstância do crime, em relação a
Daniel Leandro da Silva
e
Willen Sales Campos
, e ao regime inicial fechado (Id. 264228851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a
Argemiro Inácio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, bem como para reconhecer a atenuante da pena prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal em favor do apelante
Willen Sales Campos
, mantendo-se o édito condenatório nos demais pontos (Id. 273624392), sintetizado seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, [art. 157, § 2º, inc. I e II c/c art. 14, II, todos do Código Penal] – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente. Pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do Apelante ARGEMIRO INACIO DE LIMA e FABIANO RODRIGUES GAZZI, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa do crime de roubo tentado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, todos do Código Penal – Viabilidade - Prescrição operada, nos termos da lei – 2. Reforma Dosimetria. Na 1ª fase, requerimento pelo afastamento de circunstancias judiciais negativas que agravaram a pena dos Apelante WILLEN SALES CAMPOS e DANIEL LEANDRO DA SILVA – Impossibilidade – Circunstancias judiciais que restaram suficientemente comprovadas. Incidência - 3. Reforma Dosimetria. Na 2ª fase, Requerimento pela incidência da atenuante relativa a menoridade do Apelante WILLEN SALES CAMPOS – Viabilidade – Verificada a incidência da atenuante prevista no art. 61, inc. II, “h” do CP –
4.
Requerimento de reforma do regime imposto ao Apelante WILLEN SALES CAMPOS – Impossibilidade – Apelante reincidente, possuindo maus antecedentes, devendo permanecer o regime fechado, com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal -
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Willen Sales Campos
,
Daniel Leandro da Silva
,
Argemiro Inacio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo e receptação culposa, respectivamente.

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos apelantes Argemiro Inácio de Lima e Fabiano Rodrigues Gazzi

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa em relação aos apelantes
Argemiro
e
Fabiano
.

A sentença recorrida condenou os apelantes
Argemiro
e
Fabiano
nas sanções do artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos a pretensão punitiva quando o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Por sua vez, o artigo 114, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece que a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada.

No caso em análise, a denúncia foi recebida em 19/02/2018 (Id. 264228285, p. 7) e a sentença condenatória foi publicada em 13/07/2023 (Id. 264228841). Entre esses marcos processuais, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos apelantes
Argemiro Inácio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal, que assim dispõem:

"Art. 107. Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição, decadência ou perempção;"

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

"Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

[...]

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada."

Vale destacar que o reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito do recurso em relação aos apelantes
Argemiro Inácio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, uma vez que seus efeitos são tão amplos quanto os de uma sentença absolutória (RJT, 118/934).

Destarte, preliminarmente,
declaro extinta
a punibilidade dos apelantes
Argemiro Inácio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Passo à análise do mérito recursal em relação aos demais apelantes.

Mérito

Da pretendida redução da pena-base ao mínimo legal para Willen Sales Campos e Daniel Leandro da Silva - afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime

A defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, argumentando que não há elementos probatórios suficientes para comprovar o trauma psicológico causado às vítimas e que o emprego de arma de fogo, utilizado como circunstância desfavorável, já qualifica o crime.

Em que pesem os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, fundamentando sua decisão no
"trauma causado nas vítimas que passaram por tratamento, necessitando fazer uso de medicações, ultrapassando o prejuízo patrimonial que é próprio do tipo penal"
(Id. 264228841).

É cediço que, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, é imprescindível que a valoração negativa das circunstâncias judiciais esteja fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se admitindo argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No caso em apreço, constata-se que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos que ultrapassam os limites do tipo penal. Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo evidenciam que as vítimas sofreram traumas psicológicos em decorrência do crime, necessitando de tratamento médico e uso de medicação controlada.

A vítima Creuza Maria Santos de Oliveira relatou em seu depoimento judicial:
"eu uso remédio, eu uso remédio. O meu esposo não precisou, mas eu precisei, sabe?"
(Id. 264228841). Em outro momento, ao ser indagada sobre as consequências do crime, afirmou:
"mas isso aí não vale, o duro que eu acho é só o trauma. As vezes ele tá aqui, as vezes não tá, mas aquele trauma nunca vai sair da minha cabeça, porque eu uso remédio, eu uso remédio"
(Id. 264228841).

Corroborando o depoimento da vítima, o informante Heullon Diogo de Oliveira Ramos, neto da vítima Divino Francisco de Oliveira, declarou em juízo:
"Os três até hoje sofrem com esse trauma. Vivem trancados dentro de casa... meu avô até hoje teve receio de comprar um outro veículo que tenha um valor agregado aí considerável e acaba andando em um veículo de pior condição, com medo de acontecer novamente. E... minha vó faz tratamento junto com a minha mãe". Questionado sobre o tratamento, respondeu: "Tratamento através de medicamentos para conseguirem dormir e essas coisas; remédios para controlar a ansiedade e essas coisas"
(Id. 264228841).

Dessa forma, verifica-se que os traumas psicológicos causados às vítimas foram devidamente comprovados nos autos, não se tratando de meras alegações, mas de consequências concretas que ultrapassam o prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal.

Quanto à utilização do emprego de arma de fogo como circunstância desfavorável, apesar da existência de causa de aumento de pena pelo mesmo fundamento, observa-se que a magistrada sentenciante adotou posicionamento alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração de majorantes sobejantes na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, é esclarecedora a ementa do HC 463.434/MT, julgado pela Terceira Seção do STJ:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. (...) 3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases. 4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. (...)"
(HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

Vale destacar que, na sentença impugnada, a magistrada justificou expressamente que
"incide ao caso em questão duas causas de aumento previstas na parte especial, servindo uma como circunstância desfavorável (emprego de arma de fogo) e outra como causa de aumento de pena (concurso de pessoas)"
(Id. 264228841).

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, não havendo razão para sua modificação.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de Willen Sales Campos

No que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Willen
, a defesa não possui razão.

O artigo 65, inciso I, do Código Penal estabelece como circunstância que sempre atenua a pena
"ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença"
.

No caso em análise, conforme consta nos autos, o apelante
Willen
nasceu em 29 de dezembro de 1992, conforme consta na ficha de qualificação (Id. 264228284, p. 3), e o fato criminoso ocorreu em 27 de janeiro de 2018, quando ele contava com 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Dessa forma, evidencia-se que na data do fato o réu era maior de 21 anos, não fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Nesse contexto, não reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Willen
.

Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena para Willen Sales Campos

Por fim, a defesa pleiteia a alteração do regime inicial fechado fixado para o apelante
Willen
, sob o argumento de que a fixação do regime mais gravoso carece de fundamentação idônea.

O pedido não merece acolhimento.

O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece os critérios para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena:

"§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

Por sua vez, o § 3º do mesmo artigo dispõe que
"a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."
.

No caso em análise, a pena aplicada ao apelante
Willen
foi de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, inferior a 08 (oito) anos. No entanto, a sentença registrou que o apelante é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Segundo a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça,
"é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

A
contrario sensu
, sendo o réu reincidente e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, como é o caso dos autos, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, independentemente da pena aplicada ser inferior a 8 (oito) anos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] 'Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão' (AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004585-83.2023.8.11.0004, Relator: Orlando de Almeida Perri, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Dessa forma, verificando-se que o apelante
Willen
é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial
fechado
para o cumprimento de sua pena.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de prescrição para
declarar extinta a punibilidade
dos apelantes
Argemiro Inácio de Lima
e
Fabiano Rodrigues Gazzi
, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise de mérito em relação a eles e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Willen Sales Campos
e
Daniel Leandro da Silva
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025